Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-48.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001145-48.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELADO: MANOEL CARLOS SANTANA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS REITERADAS. SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA – SICOOB EXTREMO SUL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Brumado/BA, que extinguiu, de ofício, a execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), sob o argumento de inércia da parte exequente por lapso superior a cinco anos. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da parte exequente, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; (ii) a ausência de decisão judicial que suspendesse formalmente o feito por um ano, conforme art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC; e (iii) a efetividade das diligências realizadas pela exequente, aptas a afastar a caracterização da inércia. III. Razões de Decidir 3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 1, é imprescindível, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a existência de decisão judicial que suspenda a execução e promova seu arquivamento, após o qual é iniciado o prazo prescricional de um ano. Inexistindo essa determinação, como no presente caso, resta afastada a fluência válida do prazo prescricional intercorrente. 4. A sentença proferida extinguiu o feito sem oportunizar à exequente manifestação prévia sobre a matéria, o que configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC e à tese 1.4 do IAC nº 1 do STJ. 5. Restou demonstrado nos autos que a exequente promoveu sucessivas diligências para localização do devedor e impulsionamento da execução, incluindo pedidos de carta precatória, utilização de sistemas eletrônicos de constrição e obtenção de dados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), além de ofícios à EMBASA e COELBA, e solicitação de citação por meio eletrônico via WhatsApp. Tais condutas afastam a caracterização de inércia, conforme jurisprudência. 6. A ausência de suspensão formal da execução e de contraditório prévio impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que o feito prossiga com a devida instrução, a partir da citação do devedor e realização dos atos executórios pertinentes. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido para anular a sentença, por vício formal decorrente da inobservância do contraditório, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da parte exequente, especialmente quando ausente decisão judicial que suspenda o feito por um ano, conforme previsto no art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC. Diligências processuais infrutíferas, mas sucessivas, afastam a inércia e impedem o reconhecimento da prescrição, aplicando-se, na espécie, a Súmula 106 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001145-48.2017.8.05.0032, em que figura, como apelante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA – SICOOB EXTREMO SUL, e, como apelado, MANOEL CARLOS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)